Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730232-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 65619559/65310624). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator